Tribunal: STF
Processo: RE 1457869
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "A autora foi nomeada ao cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde em 19/05/2020 e tomou posse e exercício em 08/06/2020, conforme documento de ID 1056109987.



    Restou devidamente demonstrado que, no ato da posse, a requerente possuía o grau de mestra pela Universidade Federal de Minas Gerais, conforme ID 1056109986.



    Verifica-se que, de acordo com o artigo 10 e 11 da Lei n° 15462/2015, possuindo o candidato nomeado título de pós graduação stricto sensu quando da sua nomeação e posse, deverá ser posicionado no primeiro grau do nível de carreira correspondente a habilitação que possui, qual seja, o nível IV da carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde.



    Ocorre que a autora foi posicionada no nível I da carreira, no ato de sua posse, em desacordo com o que determina o art. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/2005, devendo ser reposicionada ao nível IV do respectivo cargo.



    Ainda, o edital do concurso não se sobrepõe a Lei Estadual n° 15.462, tendo em vista que a mesma dispõe expressamente sobre os níveis de ingresso na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde.



    Vejamos.



    Nesse sentido:“A regra contida no edital do certame não pode ir de encontro à atual redação da Lei Estadual nº 15.462/05, consoante reconhecido, inclusive, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, pelo que, comprovado que a servidora detém o título de pós-graduação lato sensu, resta patente que deve ingressar no nível III do cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde” (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.158187-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2020, publicação da súmula em 07/05/2020).



    Portanto, nem sempre o ingresso na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde se dá no nível I, grau A, devendo ser observado o disposto no artigo 11 da Lei Estadual n° 15.462, de forma que o ingresso do servidor será em grau e nível correspondente ao da sua formação.



    Desta maneira, entendo que razão assiste à parte autora, sendo o caso de procedência da demanda, pelos fatos e fundamentos expostos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37, caput, incisos I e II, 39, caput, 93, inciso IX, 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente